Tribunal: TJDFT
Processo: 0742501-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DESOBEDIÊNCIA E DESACATO – ATIPICIDADE.

1. Quando a análise do conjunto probatório conduz à comprovação da materialidade da conduta e autoria, demonstrando alteração da capacidade psicomotora do condutor de veículo automotor, afasta-se a absolvição por ausência de provas.
2. A relutância em permanecer no local e de ser conduzido até a viatura, sem emprego de violência ou ameaça, caracteriza a resistência passiva, conduta penalmente atípica, que afasta o delito de resistência.
3. A ofensa constitutiva de desacato é aquela proferida contra a função pública propriamente dita. É imprescindível que o ofensor profira as ofensas com o intuito de menosprezo, a evidenciar que o faz por se considerar superior à função pública desacatada.
4. Apelo parcialmente provido. Absolvição dos crimes de desobediência e desacato.